Tribunal: TCU
Processo: 042.572/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3219/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 042.572/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aline Hofmann Baiao (XXX.032.394-XX); Anderson Goncalves Ferraz (XXX.878.720-XX); Antonia Maria Oliveira Hidalgo (XXX.686.092-XX); Ariane Beck Leuck (XXX.202.080-XX); Clara Ferreira Gruner (XXX.619.579-XX); Helena do Carmo Caldas Goncalves (XXX.542.072-XX); Maria Carolina da Silva Soares Magalhaes (XXX.278.481-XX); Nailze de Oliveira Anselmo (XXX.979.402-XX); Pedro Ribeiro de Souza (XXX.685.867-XX); Sidnei Figueiredo dos Santos (XXX.502.038-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.